Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DE ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. DANO MORAL MÍNIMO (TEMA 983/STJ). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), em contexto de violência doméstica (Lei 11.340/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação na fixação da pena-base;
(ii) analisar eventual nulidade por suposta ausência de contraditório quanto à fixação de danos morais;
(iii) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça;
(iv) reavaliar a dosimetria, inclusive a compensação entre agravante do art. 61, II, “f”, do CP e atenuante da confissão espontânea;
(v) examinar a possibilidade de redução/exclusão do valor mínimo de danos morais e o pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação idônea ao valorar negativamente os antecedentes, pois identifica condenação transitada em julgado por fato anterior, conforme folha de antecedentes penais juntada aos autos.

4. O contraditório quanto ao pedido de danos morais é respeitado, pois o réu teve ciência da denúncia — que incluía pedido expresso de reparação — e pôde manifestar-se na resposta à acusação e nas alegações finais.

5. A jurisprudência consolidada no REsp 1.675.874/MS (Tema 983/STJ) autoriza a fixação de danos morais mínimos em violência doméstica mediante pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica.

6. A autoria e a materialidade do crime de ameaça estão comprovadas por declarações firmes e coerentes da vítima, conversas de WhatsApp, mídias anexadas aos autos e pela própria confissão parcial do réu.

7. A palavra da vítima em casos de violência doméstica apresenta especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como ocorre no caso.

8. A compensação integral entre a agravante do art. 61, II, “f”, do CP e a atenuante da confissão espontânea é correta, por se tratar de circunstâncias preponderantes equivalentes.

9. A indenização mínima de R$ 500,00 é proporcional, razoável e alinhada ao caráter pedagógico da reparação, conforme precedentes da Turma.

10. A gratuidade de justiça deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula 26 do TJDFT e do art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §2o, “b”, 44, 61, II, “f”, 67 e 68; CPP, arts. 381, III, 387, IV, e 804; Lei 11.340/06, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28/2/2018; STJ, HC 791.093/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 5/11/2024; TJDFT, Acórdãos 1671647, 1727835, 1856814, 1627892 e 1665500.